Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600785-98.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44552676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
1. Trata-se de RE interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença
que julgou improcedente AIJE, ajuizada com o objetivo de reconhecer fraude à cota
de gênero pelo Partido NOVO nas Eleições de 2024, em virtude de supostas
candidaturas fictícias de três mulheres que não teriam realizado atos efetivos de
campanha, com votação inexpressiva e ausência de propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as candidaturas de MICHELLE
BARBOSA DO CARMO, INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA e SOFIA DO
CARMO TSEI configuram fraude ao preenchimento das cotas de gênero, em razão
de votação inexpressiva, prestação de contas zerada ou com movimentação
financeira irrisória, e ausência de atos efetivos de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização de fraude à cota de gênero exige prova robusta, não configurada
no caso concreto, em que a baixa votação das candidatas é compatível com a
representatividade do Partido NOVO nas eleições locais de 2024, que não elegeu
candidatos para cargos do legislativo municipal.
4. A apresentação de prestação de contas zerada ou com movimentação irrisória,
por si só, não configura fraude, devendo ser analisada no processo de prestação de
contas específico.
5. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não enseja inexistência de
atos de campanha, sendo possível a realização de campanha 'boca a boca',
especialmente em municípios menores.
6. A declaração de doação estimável de material de propaganda de campanha,
como adesivos e materiais impressos, demonstra a realização de publicidade
eleitoral, por outros meios, não havendo que se falar em ausência de atos de
campanha.
7. O Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do ônus probatório de
demonstrar que as candidaturas femininas ora investigadas não são fidedignas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Manutenção da sentença
que julgou improcedente o pedido, por f

Inteiro teor:
VICTOR HUGO ANTONIO MACHADO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS PINHEIRO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE FERNANDES DOS SANTOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEODINO JOSE DE SOUZA NETO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANTONIO VICENTE MATIAS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JORGE RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GABRIEL PAULO QUINTANA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA LOPES DOS SANTOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOFIA DO CARMO TSEI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MICHELLE BARBOSA DO CARMO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44552676
12/06/2025
17:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44552676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.396
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600799-
82.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MICHELLE BARBOSA DO CARMO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SOFIA DO CARMO TSEI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ANA CLAUDIA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: GABRIEL PAULO QUINTANA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JORGE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ANTONIO VICENTE MATIAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: LEODINO JOSE DE SOUZA NETO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS PINHEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: VICTOR HUGO ANTONIO MACHADO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: GEDEAO BARBOSA PIM
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44552676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
1. Trata-se de RE interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença
que julgou improcedente AIJE, ajuizada com o objetivo de reconhecer fraude à cota
de gênero pelo Partido NOVO nas Eleições de 2024, em virtude de supostas
candidaturas fictícias de três mulheres que não teriam realizado atos efetivos de
campanha, com votação inexpressiva e ausência de propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as candidaturas de MICHELLE
BARBOSA DO CARMO, INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA e SOFIA DO
CARMO TSEI configuram fraude ao preenchimento das cotas de gênero, em razão
de votação inexpressiva, prestação de contas zerada ou com movimentação
financeira irrisória, e ausência de atos efetivos de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização de fraude à cota de gênero exige prova robusta, não configurada
no caso concreto, em que a baixa votação das candidatas é compatível com a
representatividade do Partido NOVO nas eleições locais de 2024, que não elegeu
candidatos para cargos do legislativo municipal.
4. A apresentação de prestação de contas zerada ou com movimentação irrisória,
por si só, não configura fraude, devendo ser analisada no processo de prestação de
contas específico.
5. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não enseja inexistência de
atos de campanha, sendo possível a realização de campanha 'boca a boca',
especialmente em municípios menores.
6. A declaração de doação estimável de material de propaganda de campanha,
como adesivos e materiais impressos, demonstra a realização de publicidade
eleitoral, por outros meios, não havendo que se falar em ausência de atos de
campanha.
7. O Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do ônus probatório de
demonstrar que as candidaturas femininas ora investigadas não são fidedignas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Manutenção da sentença
que julgou improcedente o pedido, por falta de comprovação da fraude alegada.
Tese de Julgamento: 1. A baixa votação, por si só, não caracteriza fraude à cota de
gênero, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos. 2. A prestação
de contas zerada ou com movimentação financeira irrisória não configura
automaticamente fraude à cota de gênero. 3. A ausência de propaganda ostensiva
em redes sociais não é suficiente para configurar fraude à cota de gênero, se
comprovada a realização de outros atos de campanha.

Num. 44552676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998; TSE, Agravo
Em REspe 060052128; TSE, REspe nº 747–89; TSE, REspe nº 193–92.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ajuizada com o
fim de reconhecer a fraude à cota de gênero de candidaturas pelo Partido NOVO daquele
município, nas Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral
contra MICHELLE BARBOSA DO CARMO, INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA, SOFIA DO
CARMO TSEI, ANA CLAUDIA LOPES DOS SANTOS, GABRIEL PAULO QUINTANA, JORGE
RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO VICENTE MATIAS, LEODINO JOSE DE SOUZA NETO,
JOSE FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ CARLOS PINHEIRO, VICTOR HUGO ANTONIO
MACHADO e GEDEAO BARBOSA PIM, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições
de 2024, diante da suposta candidatura fictícia de MICHELLE BARBOSA DO CARMO, INGRID
MIKAELEM LIMA DE SOUZA e SOFIA DO CARMO TSEI, que não teriam realizado atos efetivos
de campanha, tendo votação inexpressiva, gasto irrisório ou não apresentação de prestação de
contas e inexistência de propaganda eleitoral em redes sociais, consoante artigo 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97. Postulou-se pela cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) da legenda (Partido NOVO) e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, bem como
pela declaração de inelegibilidade dos representados, pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou a fraude, bem como a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário e pela restituição solidária dos recursos
recebidos por fundos públicos em benefício de todos os candidatos da lista contaminada pela
fraude à cota de gênero, de volta ao Tesouro Nacional (ID 44456132).
A demanda foi julgada improcedente na origem, entendendo o Juízo que não havia provas
robustas para caracterizar a fraude, considerando que a baixa votação e os gastos módicos, por

Num. 44552676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
si só, não configura fraude. Indicou o Juízo que as prestações de contas indicam gastos com
adesivos e impressos e, quando à candidata MICHELLE, a não prestação de contas não indica
necessariamente fraude. Ademais, explica que o alegado uso fictício das redes sociais apenas
para fins eleitorais não restou demonstrado, já que não há tentativas de acesso ou prova de que
não houve propaganda durante o período eleitoral. Ainda, salientou que a campanha ostensiva
em redes sociais não era obrigatória, e que a URL deve ser informada para a Justiça Eleitoral
para fins de fiscalização sobre a regularidade da propaganda, caso essa seja feita, o que não se
confunde com a obrigatoriedade da propaganda eleitoral em redes sociais. Acrescentou que
houve candidatos homens com 4 votos, como é o caso de Victor Hugo Antônio Machado, e que a
quantidade baixa de votos é compatível com a participação do Partido NOVO na eleição local de
2024 (ID 44456182).
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral recorreu, alegando que a decisão de primeira instância
não considerou adequadamente o conjunto de elementos que, segundo a jurisprudência superior,
caracterizariam a fraude à cota de gênero. Afirma que os representados não apresentaram
provas em contrário, abrindo mão inclusive de prestar esclarecimentos em Juízo, demonstrando
desinteresse pelo processo. Afiança que a sentença de primeira instância errou ao dar peso
excessivo à comparação de votações e ao generalizar sobre a falta de recursos de campanha,
não considerando o conjunto de elementos que caracterizariam a fraude. Aponta que em três
candidaturas há indícios de fraude. No caso de MICHELLE BARBOSA DO CARMO, teve 4 votos,
declarou prestação de contas zerada e não foram encontrados perfis ativos em redes sociais ou
atos de propaganda eleitoral em redes sociais na internet. Quanto à SOFIA DO CARMO TSEI,
obteve 3 votos, não declarou gasto financeiro, mas apenas o recebimento de doação estimável
do FEFC, no valor de R$ 859,56, não se verificou propaganda eleitoral em suas redes sociais. No
tocante à INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA, obteve apenas 3 votos, não declarou gastos
financeiros, mas apenas o recebimento de doação estimável do FEFC, no montante de R$
859,56, não foi encontrada rede social ativa ou propaganda eleitoral referente à sua candidatura
na internet. Afirma que a fraude teve potencialidade para lesionar a lisura do pleito, pois viabilizou
a participação de um número relevante de candidatos pelo Partido NOVO, em condições que não
seriam possíveis sem as candidaturas femininas fraudulentas. Aduz ainda que, com exceção de
MICHELLE BARBOSA DO CARMO, que substituiu uma das candidatas que formou a chapa
originalmente, todos os demais candidatos participaram da convenção partidária e assinaram a
respectiva ata, o que demonstra o conhecimento de todos em relação às candidaturas fictícias.
Explicou, ainda, que nem um dos candidatos do partido NOVO foram eleitos titulares ou suplentes
dos cargos eletivos a que se candidataram, porém se beneficiaram da fraude, a qual possibilitou a
formação da chapa. Ao final, pugna pela cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários da legenda (Partido NOVO) e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, a
declaração de inelegibilidade dos representados que contribuíram para a fraude, pelo prazo de 8
anos, a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e,
cumulativamente, a restituição solidária dos recursos recebidos por fundos públicos por todos os
candidatos, ao Tesouro Nacional (ID 44456185).
Em contrarrazões, Michelle Barbosa do Carmos e demais recorridos pleiteiam a manutenção da
sentença de improcedência, argumentando que o Ministério Público não provou o alegado (ID
44456192).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do

Num. 44552676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
recurso eleitoral interposto (ID 44469032).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.
II. MÉRITO
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se os registros de candidatura de
MICHELLE BARBOSA DO CARMO, INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA e de SOFIA DO
CARMO TSEI, candidatas não eleitas pelo NOVO, configuram fraude ao preenchimento das cotas
de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, sustentando
que a caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, inexistentes no presente
caso.
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada
fraude, com a cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos envolvidos, bem como a restituição solidária dos recursos públicos recebidos.
O recurso não merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)

Num. 44552676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).

Num. 44552676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada
ou
inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).

Num. 44552676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero nas candidaturas de MICHELLE BARBOSA DO CARMO,
INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA e de SOFIA DO CARMO TSEI, de modo que o recurso
deve ser desprovido.
Quanto à candidata MICHELLE BARBOSA DO CARMO, segundo o investigante, recebeu 4
votos, apresentou prestação de contas zerada e não foi encontrada propaganda eleitoral em suas
redes
sociais
(https://www.facebook.com/michelle.barbosadocarmo
e
https://www.instagram.com/michelle_barbhosa/).
Em relação à INGRID MIKAELEM LIMA DE SOUZA, o investigante afirma que recebeu 2 votos,
não declarou gastos financeiros, mas apenas doação estimável de R$ 859,56, oriundos do FEFC,
e que não foi localizada propaganda eleitoral em suas redes sociais (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007293104708 e
https://www.instagram.com/ingrid.mlsouza/ ).
No tocante à SOFIA DO CARMO TSEI, alega o Ministério Público que obteve 3 votos, não
declarou gastos financeiros, mas apenas o recebimento de doação estimável de R$ 589,56,
originários do FEFC, e que não foi localizada propaganda eleitoral em suas redes sociais na
internet
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100087933854947
e
https://www.instagram.com/__sofiatsei/).
Nos três casos acima referidos, o número pequeno de votos não caracteriza fraude, por si só. A
quantidade de votos recebidos pelas investigadas é compatível com a representatividade do
partido NOVO nas eleições locais, que não elegeu candidato, nem como suplente, no Município
de Nova Esperança em 2024, tratando-se de quantia próxima a de vários outros candidatos
homens inclusive, conforme se vê:

Num. 44552676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
Ressalta-se, por exemplo, que o candidato Victor Hugo recebeu 4 votos, mesma quantidade de
votos de Michelle Barbosa do Carmo, conforme se vê:
No tocante às prestações de contas, tanto Ingrid Mikaelem Lima de Souza (ID 125312736, da
PCE nº 0600785-98.2024.6.16.0071) quanto Sofia do Carmos Tsei (ID 126181816, da PCE nº
0600583-24.6.16.0071) atestaram ausência de gastos e o recebimento de doação estimável em
dinheiro, no valor de R$ 859,56 cada, referente a despesas com publicidade por adesivos (R$
289,60) e publicidade com materiais impressos (R$ 569,96).
Da análise dos candidatos filiados ao Partido NOVO, no Município de Nova Esperança, denota-se
que todos, com exceção apenas de Michelle, que registrou sua candidatura como substituta,
receberam recursos da mesma natureza, no mesmo valor de R$ 859,56, conforme publicado no
endereço
eletrônico
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024, o que demonstra
que não houve desprestígio às candidaturas do sexo feminino.

Num. 44552676 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
Por amostragem, seguem o demonstrativo de dois candidatos aleatórios:

Num. 44552676 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
No caso de Michelle, a apresentação da prestação de contas zerada, também não implica
necessariamente fraude, devendo ser analisada no processo de PC nº
0600785-
98.2024.6.16.0071, em trâmite no foro competente.
Quanto às redes sociais, a ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não enseja
inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização de campanha "boca a boca",
especialmente em municípios menores. A obrigação de informar a URL é específica para a
fiscalização da Justiça Eleitoral quanto ao cumprimento das regras, caso o candidato realize
propaganda nas redes, o que não significa dizer que é obrigado a fazê-lo.
No caso de Ingrid e de Sofia, a declaração de doação estimável de material de propaganda de
campanha, como adesivos e materiais impressos, demonstra a realização de publicidade
eleitoral, por outros meios, não havendo que se falar em ausência de atos de campanha.
Além disso, como bem asseverou a Juíza sentenciante (ID 44456182), é de se observar que a
inicial foi protocolada em 13 de dezembro de 2024, fora do período eleitoral, com a informação de
que não foram encontradas propagandas de campanha em perfis privados das candidatas. No
entanto, a propaganda eleitoral ocorreu no período de 16/08/2024 a 05/10/2024, e o investigante
não juntou nenhum print das redes sociais ou provas relacionadas ao período de campanha
eleitoral, mas apenas informação concernente a período posterior, em que não havia mais
campanha eleitoral.
Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do seu ônus probatório de

Num. 44552676 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
demonstrar que as candidaturas femininas ora investigadas não são fidedignas, afastando-se a
alegação de que teriam sido utilizadas apenas para o cumprimento formal da exigência legal, sem
o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização de fraude à cota de
gênero.
Verifica-se, deste modo, que os elementos apresentados não se mostram inequivocamente
conclusivos a ponto de se afirmar que houve fraude à cota de gênero, especialmente
considerando que a votação inexpressiva e a pouca movimentação financeira não são,
isoladamente, suficientes para comprovar a fraude.
Diante disso, e em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta
para a configuração da fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de
votos e cassação de diploma, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido,
por falta de comprovação da fraude alegada.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600799-82.2024.6.16.0071
-
Nova
Esperança
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: MICHELLE BARBOSA DO CARMO, INGRID MIKAELEM
LIMA DE SOUZA, SOFIA DO CARMO TSEI, ANA CLAUDIA LOPES DOS SANTOS, GABRIEL
PAULO QUINTANA, JORGE RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO VICENTE MATIAS, LEODINO
JOSE DE SOUZA NETO, JOSE FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ CARLOS PINHEIRO, VICTOR
HUGO
ANTONIO
MACHADO,
GEDEAO
BARBOSA
PIM -
Advogado
do(s)
RECORRIDOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44552676 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000285300000043493521
Número do documento: 25061217000285300000043493521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:20:39
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025